Tribunal: STF
Processo: MS 38850
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por João Batista Ferreira Gomes, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo 0005557-60.2021.2.00.000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. ARTIGO 115 RICNJ CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS. LEI N°9.784/99. 



    1 — O prazo estabelecido pelo Regimento Interno do CNJ (RICNJ) para interposição de recursos é de 5 (cinco) dias, contados da intimação do interessado, nos termos do art. 115. 



    2 - Além disso, a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 



    3 - No caso concreto, o recorrente foi intimado da decisão em 27/5/2022, sexta-feira, conforme registro lançado pelo PJe. Por sua vez, a interposição do recurso administrativo deu-se em 8/6/2022 (Id 4742885) fora do prazo de cinco dias, não comportando admissibilidade, por intempestividade. 



    4 - Recurso administrativo não conhecido”. (eDOC 5, p. 11)



    O impetrante relata que:



    “(...) foi iniciado um Procedimento de Controle Administrativo (PCA – 0005557-60.2021.2.00.0000) junto ao Conselho Nacional de Justiça, proposto por José Agripino e Silva Filho, com o objetivo de questionar decisão administrativo da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, relativa à designação de interino do serventuário e concursado, sr. João Batista Ferreira Gomes, sob a Portaria 0990/94-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para responder provisoriamente perante o cartório de 1º. Ofício da Comarca de Abaetetuba/PA – diante da vacância daquele encargo oficial – doc. anexo. 



    E, em resposta aquele pleiteado, o Conselheiro Relator do CNJ, doutor Marcio Luiz Freitas, monocraticamente julgou procedente o pedido para retificar a decisão da Desembargadora Presidente do TJ/PA, liminarmente determinando ao TJPA que ‘assegure a interinidade do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Abaetetuba-PA o escrevente substituto mais antigo e em exercício no momento da respectiva vacância, sr. Jose Agripino e Silva Filho, até regular delegação por concurso público e sem obstáculo de futura compatibilização desta decisão cm os efeitos erga omnes no controle concentrado de constitucionalidade.’ 



    Porém, insatisfeito com aquela decisão monocrática, pelo cartorário João Batista Ferreira Gomes foi providenciado o recurso administrativo perante o CNJ, pleiteando uma análise edecisão daquele Colegiado para que seja retificada aquela decisão monocrática recorrida, tudo conforme outorgados pelo regimento interno do CNJ. 



    Acontece que, quando no julgamento, injustamente, pelo Colegiado da CNJ não foi analisado o mérito do recurso, sendo julgado como intempestivo, pelo que foi determinado o arquivamento do processo administrativo – conforme mencionado acima e documentos anexos. 



    Por fim, consequentemente, tratando-se aquela de decisão irrecorrível perante o processo administrativo pelo CNJ, e inconformado com a fundamento e decisão daquele Colegiado, por sua inconstitucionalidade, intenciona a retificação daquela decisão mediante este mandamus perante essa Egrégia Corte do STF”.



    Afirma que a decisão monocrática proferida pelo CNJ não deve prevalecer, pois a a decisão da Presidência do TJ/PA está corretamente fundamentada ADI 1183/DF, de relatoria do Ministro Numes Marques, que reconheceu inconstitucionalidade de prepostos (não concursados) exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores de que 06 (seis) meses, admitindo como solução constitucionalmente válida a indicação de outro notário ou registrador titular. 



    Em síntese, entende que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Estadual n. 6.881/2006, é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a designação de cartório interino e que deve prevalecer o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que “é incompatível com a Constituição Federal a interpretação de que prepostos, indicados pelo titular de cartório” não concursado possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a 6 (seis) meses – pela desobediência a Constituição”. 



    Ao final requer: i) a concessão da justiça gratuita; ii) o deferimento de tutela provisória de urgência “determinando a imediata redesignação da interinidade do Cartório do 1º. Ofício de Abaetetuba, ao Bel. João Batista Ferreira Gomes, Titular do 3º. Ofício de Abaetetuba, até a definitiva outorga de delegação a um concursado, até a decisão definitiva do presente mandamus”; iii) a procedência do pedido com a concessão da segurança. 



    Alternativamente, requer a declaração de incompetência do CNJ, para que prevaleça a decisão proferida pela Presidência do TJPA.



    A União requereu seu ingresso nos autos, conforme consta do eDOC 10, id: 138f728e.



    Notificado, o TCU manifestou-se pela higidez do ato atacado. (eDOC 19, id: 72d76bad)



    Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INTERINOS. SUBSTITUIÇÃO POR DELEGATÁRIOS TITULARES. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DECADENCIAL. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça, na forma do art. 102, “r”, da Constituição Federal. 



    2. Há decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando a ciência do ato impugnado, pelo impetrante, ocorreu há mais de 120 dias. 



    — Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da decadência”. 



    É o breve relatório.



    Decido.



1) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, o impetrante alega que o presente mandado de segurança seria tempestivo pois foi ajuizado em 16.11.2022, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, tendo em vista a publicação do ato coator em 18.10.2022. 



    No entanto, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral da República, embora de fato, a decisão que não conheceu do recurso interposto pelo impetrante tenha sido publicada em 18.10.2022, conforme se verifica no eDOC 7, a decisão impugnada no mandamus, qual seja, que assegurou a interinidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Abaetetuba/PA ao escrevente substituto mais antigo e em exercício no momento da respectiva vacância (José Agripino Filho), foi proferida em 17.5.2022, tendo sido “expedido intimação eletrônica no dia 17/05/2022 e o sistema registrou de ciência no dia 27/05/2022” (eDOC 5, p. 13). 



    Embora o impetrante tenha recorrido dessa decisão, seu recurso foi julgado intempestivo, não havendo, na petição inicial, qualquer argumento para afastar a extemporaneidade do recurso, de modo que o ato atacado no presente mandado de segurança é a decisão proferida em 17.5.2022, consoante se infere das seguintes razões apresentadas na exordial:



    “Assim, adentrando no mérito recursal, inicialmente esclarecemos que a realidade dos fatos que ensejou a vacância do Cartório do 1º. Ofício da comarca de Abaetetuba-PA. O então bacharel e delegatórios titular, Pedro Adolfo Moreno da Costa Moreira, aprovado em concurso público e nomeado através da Portaria nº 66/2020-CJRMB/CJCI, ficou anos a frente do Cartório do 1º. Ofício, com sede em Abaetetuba-PA. 



    Acontece que mediante ofício formalizou perante o TJ/PA sua renúncia de titularidade frente ao Cartório do 1º Ofício Sede da Comarca de Abaetetuba/PA (CNS 06.572-2), ensejando assim a abertura do Procedimento Administrativo na Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, registrado sob o no. 0001576-06.2021.2.00.0814. 



    Com isso, para atuar temporariamente, o próprio renunciante (Pedro Adolfo Moreno da Costa Moreira), em respeito a legislação, voluntario e previamente fez indicação de nomeação como seu ‘substituto provisório’, um antigo empregado daquele cartório, sr. Jose Agripino e Silva Filho, para atuar temporariamente naquela serventia pelo máximo de até 06 (seis) meses, conforme outorgado em legislação. 



    Nesse sentido, consequentemente, nos termos impositivos do artigo 39, inciso IV, da Lei 8.935/94, abriu-se a vacância da titularidade da serventia extrajudicial, ensejando a possibilidade de novo provimento de delegatório mediante o concurso público de provas e títulos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Assim, considerando a comunicação da renúncia presentada pelo delegatório titular do Cartório do 1º. Ofício, sede da comarca de Abaetetuba, foram juntadas aos autos do processo administrativo (em tramitação na CG do TJ/PA), as petições de 04 (quatro) interessados, pleiteando suas designações para responderem interinamente pela serventia em comento; sendo eles: 



    (...)



    Importante observar que apenas o sr. Jose Agripino e Silva Filho não é Titular ou Oficial de nenhum cartório, pois não é servidor público, e nem servidor temporários, trata-se apenas de um empregado, regido pela CLT que prestava serviços para aquela serventia do 1º. Oficio de Abaetetuba. 



    Com efeito, no intuito de disciplinar de modo ordenado o processamento da designação para a respectiva interinidade, pela presidência do TJ/PA foi analisada cada pedido solicitado, tudo em observância aos determinantes das legislações. 



    E, por decisão da Presidência do TJ/PA, com observância a legislação pertinentes, foi determinado e assegurado a interinidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Abaetetuba ao escrevente juramentado, sr. João Batista Ferreira Gomes -, até regular delegação por concurso público – conforme verifica-se em documento anexo. 



    Importante, destacar que o impetrante, sr. Joao Batista Ferreira Gomes, trata-se de um servidor público concursado e Titular do Cartório do 3º. Ofício de Abaetetuba, há mais de 30 (trinta) anos de serviços públicos naquela serventia, satisfazendo assim todos os requisitos exigidos na legislação, motivo de sua nomeação provisória até a abertura do concurso público. 



    Acontece que insatisfeito com aquela decisão da presidência do TJ/PA, o sr. Jose Agripino e Silva Filho promoveu o recurso administrativo ao Órgão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça); intencionando a retificação da decisão da presidência do TJ/PA para que o mantivesse naquele cargo provisório até a realização do concurso. 



    Assim, foi instaurado o procedimento administrativo perante o CNJ, cujo no 00005557- 60.2020.2.00.0000, requerente Jose Agripino e Silva Filho, requerida Presidente do TJ/PA, e sr. Joao Batista F. Gomes, cópia anexa. 



    Assim, ao analisar aquele procedimento administrativo, o Conselheiro Relator do CNJ, doutor Marcio Luiz Freitas, em decisão monocrática e liminar julgou procedente o pedido do recorrente, José Agripino e Silva Filho, para ‘determinar ao TJPA que assegure a interinidade do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Abaetetuba-PA o escrevente substituto mais antigo e em exercício no momento da respectiva vacância, até regular delegação por concurso público e sem obstáculo de futura compatibilização desta decisão cm os efeitos erga omnes no controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Acontece que, data vênia, não poderá prosperar tal entendimento e decisão monocrática, pois a pretensão de interinidade do requerente (sr. Jose Agripino e Silva Filho, ora substituto indicado pelo servidor renunciante do cartório vago), já tinha sido denegada pela Presidência do TJPA, é a única que tem competência (razão da matéria) para analisar e decidir esse assunto questionado. 



    Além do mais, aquela decisão da Presidência do TJ/PA está corretamente, pois foi fundamentado no recente julgado (publicado em 21/06/2021) na ação direita de inconstitucionalidade no. 1183/DF, de relatoria do Ministro Numes Marques), que reconheceu inconstitucionalidade de prepostos (não concursados) exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores de que 06 (seis) meses, registando como solução constitucionalmente validada a indicação de outro notário ou registrador titular. (Plenário, Sessão Virtual de 28.5.2021 a 7.6.2021) Senão vejamos o mencionado julgado: 



    (...)



    Portanto, neste diapasão, conforme se extrai da decisão do STF, ‘é incompatível com a Constituição Federal a interpretação de que prepostos, indicados pelo titular de cartório não concursado possam exercer substituições ininterruptas por períodos superiores a 6 (seis) meses – pela desobediência a Constituição’. 



    Assim, fundamentado e comprovado está a inconstitucionalidade daquela decisão do Conselheiro Relator desse CNJ, dr. Marcio Luiz Freitas, que decidiu (monocraticamente) favorável a interinidade daquele recorrente Jose Agripino e Silva Filho, ignorando e confrontando com os ditames decisórios do Supremo Tribunal Federal (ação direita de inconstitucionalidade no. 1183/DF, de relatoria do Ministro Numes Marques). 



    E, mais, também é importante esclarecer que o sr. Jose Agripino Filho não é concursado, não tem curso terciário, sequer é um serviço público temporário, trata-se apenas de um simples ‘empregado celetista’ (regido sob as normas da CLT) daquele cartório 1º. Ofício; ou seja, não tem nenhuma responsabilidade legal e vínculo jurídico com o Tribunal do Estado (TJ/PA), ficando assim isento das consequências dos serviços cartorários executados; sempre lembrando que o oficial cartorário deve ser concursado, pois seu mister é responder pelos serviços e patrimônios do Estado, motivo pelo qual não poderá ser um empregado celetista. 



    Portanto, nos termos da legislação, jamais poderá superar a interinidade de um trabalhador não concursado num prazo superior ao período de até 06 (seis) meses daquela vacância. 



    (...)



    E, mais ainda, também é importantíssimo destacamos que o parágrafo 3º. do artigo 8º. da Lei Estadual/PA, no. 6.881/2006-PA, dispõe que a competência para a designação de cartório interino é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; senão vejamos: 



    (...)



    Portanto, a decisão do relator e colegiado do CNJ suprimiu a competência exclusiva da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para designa interinamente, a nomeação do tabelião ou registrador interino pelo expediente, delegatório em exercício no mesmo município ou no município contiguo que detenha uma das atribuições do serviço vago; pelo que requer seja reconhecida e declarada a competência exclusiva da presidência do TJ/PA, nos termos da legislação”.



    É pacífico na jurisprudência desta Corte que o prazo para a propositura do mandado de segurança tem natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 38786 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.1.2023)



    “DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Passados 120 dias da prática do ato impugnado, tem-se a decadência, a fulminar o mandado de segurança. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO – INICIATIVA. O Conselho Nacional do Ministério Público atua por provocação ou avocação de procedimento em curso”. (MS 26609, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ADVOGADO DOS RECLAMANTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31998 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, grifo nosso)



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 34941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5.12.2017, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Intempestividade. Esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 3. Alegação de indisponibilidade ou intermitência do sistema informatizado para o peticionamento eletrônico. Não comprovação. Impossibilidade de acolhimento. 4. Ônus do representante da parte atender aos requisitos para o peticionamento eletrônico no Tribunal. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36595 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.2.2020, grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se que já transcorreram mais de 120 dias entre a data de ciência do ato impugnado pelo impetrante (27.5.2022) e a data da impetração deste writ (16.11.2022), tornando inviável a análise da pretensão, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, a saber: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 



    Por fim, registre-se que a perda do direito à impetração do mandado de segurança não implica na perda da pretensão formulada pelo demandante, o qual poderá se valer das instâncias ordinárias para discutir as alegações formuladas nesta ação mandamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 632/STF. 1. Nos termos da Súmula 632/STF, é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. O entendimento sumular busca amparo no fato de que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 498551 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.5.2015, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL (LEI N. 1533/51, ART. 18) - CONSUMAÇÃO - SERVIDOR MILITAR - IMÓVEL FUNCIONAL - RECURSO IMPROVIDO. - Não se conhece de mandado de segurança quando impetrado fora do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei n. 1533/51. A extinção do direito de impetrar o writ constitucional não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece, em consequencia, observadas as normas legais, a possibilidade de acesso as vias processuais ordinárias”. (RMS 21504, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 10.6.1994, grifo nosso)



    Nestes termos, a impetração é intempestiva por inobservância do prazo previsto no art. 23 da Lei 120.016/2009.



2) Dispositivo



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e declaro prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, §1º, e 205 do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente